Tribunal: TJBA
Processo: 8005560-34.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005560-34.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FERNANDO ANTONIO BAHIA DA COSTA Advogado(s): MARCELO CINTRA ZARIF, LUISE BATISTA BORGES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PROMOÇÃO NA CARREIRA. ACORDO FIRMADO COM SINDICATO DA CATEGORIA NO ANO DE 2012 COM PREVISÃO DE 988 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO VAGAS) PARA PROMOÇÃO. DECRETO POSTERIOR. PREVISÃO DE 1.432 VAGAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO RECONHECIDO. DIREITO À PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. REFLEXOS PATRIMONIAIS DESDE A IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. Rejeitam-se as preliminares de decadência e prescrição, pois este Tribunal tem o entendimento de que a relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. No mérito, mesmo após acordo firmado com o sindicato da categoria no ano de 2012, onde fixou o número de 988 (novecentos e oitenta e oito vagas) para promoção do cargo de Investigador de Polícia ocupado pelo impetrante, a Administração Pública, no ano de 2014, disponibilizou 1432 (um mil, quatrocentos e trinta e duas vagas). Publicada a quantidade de vagas disponibilizadas, deve a Administração Pública cumprir o mesmo dando efetividade à promoção por si referendada, não sendo absoluto o Poder Discricionário da Administração Pública. A existência de vagas restou inequivocamente demonstrada pela administração, também, por conta da promoção realizada em 14 de agosto de 2018, em que se consignou a existência de 739 vagas para investigador de polícia civil – classe II para a classe I, evidenciando a preterição em relação ao impetrante. O art. 169, da Constituição Federal, estabeleceu limites de despesas com pessoal dos entes públicos, contudo os mesmos não deverão servir de fundamento para impedir o direito dos servidores públicos acerca da percepção de vantagens asseguradas por lei. O impetrante deve ser promovido ao cargo de Investigador de Polícia Civil, da Classe II para a Classe I, com efeito retroativo a partir de 01/04/2014, nos termos do art. 25 do Decreto nº 14.474/2013. Contudo, os efeitos patrimoniais deverão incidir apenas a partir da impetração, em consonância com a súmula 271 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8005560-34.2021.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, Fernando Antônio Bahia da Costa e, como impetrado, o Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA para reconhecer e garantir ao impetrante o direito à promoção na carreira de Investigador de Polícia, da classe II para a classe I, com efeito retroativo a partir de 01/04/2014, nos termos do art. 25 do Decreto nº 14.474/2013. Os efeitos patrimoniais deverão incidir apenas a partir da impetração, em consonância com a súmula 271 do STF. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104